Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709205-77.2023.8.07.0020 RECORRENTE: DANIELA DA SILVA LIMA MORENO RECORRIDO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MIRANTE DUO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AUTORA E CONDOMÍNIO NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade pela apelante se, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso se insurge contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade da autora para ajuizar a ação de consignação em pagamento e pleitear a ilegalidade da multa e honorários advocatícios convencionais. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Não se conhece dos documentos juntados em razões de apelação, na forma do art. 435, parágrafo único, 435 e 1.014, todos do CPC, se a apelante não apresenta qualquer justificativa para sua apresentação extemporânea, deixando de declinar o motivo pelo qual não os disponibilizou durante a fase de instrução do presente feito. 3. Ausente a comprovação, a tempo e modo, de que autora é residente/domiciliada no condomínio réu, deve ser mantida a sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa para propor ação de consignação em pagamento atinente a débitos condominiais. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 304 e 305, ambos do Código Civil, e 539, 544 e 545, todos do Código de Processo Civil, sustentando preencher todos os requisitos legais para a consignação em pagamento e defendendo a sua legitimidade ad causam. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa dos artigos 304 e 305, ambos do Código Civil, e 539, 544 e 545, todos do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em segundo lugar, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não houve a comprovação da relação jurídica entre as partes a tempo e modo, o que implica ausência de pertinência subjetiva para a demanda ajuizada pela requerente.” (ID 54562527), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “Para derruir a convicção formada quanto à legitimidade ad causam da ora agravante (a qual participou ativa e diretamente do empreendimento imobiliário), seriam indispensáveis a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, procedimentos defesos na via eleita, em razão dos óbices contidos nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp n. 2.427.578/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no AREsp n. 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009